Tribunal: TJPA
Processo: 0804655-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804655-54.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO.
ICMS. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES QUE DESTINEM AO EXTERIOR MERCADORIAS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO À TESE
FIRMADA PELO STF NO RE 754917 (TEMA 475).
NÃO ACOLHIDA.
PRECEDENTE QUE NÃO GUARDA IDENTIDADE COM O CASO EM DISCUSSÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO RESPALDADO NO ENTENDIMNTO CONSOLIDADO PELO STJ NO ERESP 710.260/RO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DISCUTIDA NA DECISÃO EMBARGADA.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
POR UNANIMIDADE.

1. Alegação de omissão quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 754917 (Tema 475). Precedente que não guarda identidade com o caso em discussão.

2. O acórdão impugnado teve como respaldo o posicionamento consolidado pelo STJ no EREsp 710.260/RO, no sentido de que a previsão contida no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, que confere isenção de ICMS sobre operações e prestações de mercadorias destinadas ao exterior, se estende ao transporte interestadual de tais mercadorias.
Orientação jurisprudencial pacificada através da edição da Súmula 649/STJ.

3. Enquanto o tema firmado pelo STF no RE 754.917 (Tema 475) trata da imunidade tributária constitucional prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, o acórdão embargado teve como base a orientação assentada pelo STJ no EREsp 710.260/RO, que reconhece a abrangência da isenção tributária prevista na Lei Complementar nº 87/96 sobre o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

4.

Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 20 a 27/09/2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO PARÁ contra XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, diante de
Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão proferida por esta Relatora, nos autos de
Agravo de Instrumento
(
proc. 0804655-54.2019.8.14.0000-PJE), interposto

nos autos do Mandado de Segurança

(
proc. 0877438-48.2018.8.14.0301), impetrado em face do embargante.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa (Id. 4444730):

A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA EMPRESA AGRAVADA PARA O MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. IMUNIDADE NAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES QUE DESTINEM AO EXTERIOR MERCADORIAS, INCLUSIVE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES VINCULADOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996, EM SEU ARTIGO 3º, II, TRAZ HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM QUESTÃO. PRESENTE A RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVADA, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO LIMINAR QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

Em suas razões
(Id.

4233934), o embargante aduz que o acórdão embargado é omisso quanto ao entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE 754917 (Tema 475) com Repercussão Geral, cujo acórdão foi publicado em 06.10.2020, no qual foi fixada a tese de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração
, atribuindo-lhes efeito modificativo e de prequestionamento, para que
seja suprida a omissão
apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões (fls. 4583088),
pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, em face da ausência de omissão e em função da tentativa de inovar argumentação em sede de embargos de declaração, requerendo a condenação da Embargante na multa do art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no acórdão impugnado e possibilidade de
modificação do julgado, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A parte embargada aduz que o acórdão embargado é omisso quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 754917 (Tema 475), no qual foi fixada a tese de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.

Embora o embargante argumente que o posicionamento adotado pelo acórdão embargado não está em consonância com a jurisprudência do STF, no âmbito deste Egrégio Tribunal a jurisprudência é pacífica em adotar o entendimento firmado pelo do Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação infraconstitucional.

Vale destacar que o acórdão impugnado teve como respaldo o posicionamento consolidado pelo STJ no EREsp 710.260/RO, no sentido de que a previsão contida no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, que confere isenção de ICMS sobre operações e prestações de mercadorias destinadas ao exterior se estende ao transporte interestadual de tais mercadorias. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA EXPORTÁVEL. ART. 3º, II, DA LC 87/1996. TRANSPORTE PAGO PELO COMPRADOR INTERNACIONAL. ISENÇÃO. TELEOLOGIA DA NORMA. TRIBUTAÇÃO QUE ENCARECE O VALOR FINAL PAGO. COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL DECRESCIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO DE NORMA FEDERAL E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. 1. A irresignação não merece provimento. 2.
A jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário.
3. "(...) Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional'. Assim, 'se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal' (EREsp 710.260/RO, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 14.4.2008) 4. Portanto, tendo em vista que
a teleologia da norma em tela é fortalecer a competitividade do produto nacional no mercado estrangeiro, não se sustenta a tese do recorrente de fazer incidir o ICMS sobre o transporte do produto a ser exportado, ainda que o preço seja pago pelo comprador de fora, pois, mesmo nessa hipótese, o valor total encarece, e a competitividade do produto, por óbvio, decresce. 5. Assim, impor ICMS nos moldes pugnados pelo recorrente fere o espírito da norma insculpida no art. 3º, II, da Lei Kandir, pois incute no preço final do produto o imposto e, invariavelmente, eleva o montante pago pelo comprador internacional.
6. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, é exigida a demonstração analítica de que os casos cotejados possuem similitude fática e jurídica e que mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, pois colacionou trechos de dois acórdãos apenas, sem explicitar a semelhança fática dos casos. 7. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido, quanto à tese de violação da norma federal, e, nessa parte, nã provido. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Francisco Falcão (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator."

(STJ - REsp 1793173 / RO 2019/0017056-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Data do Julgamento: 21/03/2019, Data da Publicação: 22/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA)

Grifo nosso

Ademais, em recente sessão realizada por videoconferência no dia 28 de abril de 2021, a 1ª Seção do STJ, com base na orientação jurisprudencial assentada no precedente em epígrafe (EREsp 710.260/RO), formalizou um novo enunciado sumular para pacificar a controvérsia, a conferir:

Súmula 649/STJ
. “Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”

Durante a sessão, ficou esclarecido que a Súmula 649/STJ trata sobre isenção tributária, enquanto o tema firmado pelo STF no RE 754.917 (Tema 475), trata da imunidade tributária constitucional prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal.

Assim, embora a Corte Suprema tenha fixado a tese de que “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”, importa dizer que o reconhecimento pelo Tribunal Infraconstitucional da isenção prevista na Lei Complementar nº 87/96 é decisivo para assegurar a não incidência do ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

Portanto, observa-se que o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração em virtude de mera insatisfação com o resultado da demanda, com a pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida no Acórdão embargado, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Portanto, tendo em vista a inexistência de omissão no Acórdão, não merecem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, dando por prequestionada a matéria, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

PRI.

Belém, 20 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2021